Tribunal: TJMT
Processo: 8036395-05.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURISA MOREIRA DOS REIS - CPF: 383.979.861-20 (RECORRENTE), JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO - CPF: 037.238.561-36 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8036395-05.2019.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

26.07.2022

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MAURISA MOREIRA DOS REIS

Recorrido(s):

LOJAS AVENIDA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPARO SONORO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA E HUMILHANTE. FUNCIONÁRIOS QUE AGIRAM COM URBANIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente MAURISA MOREIRA DOS REIS postula a condenação do Recorrido em danos morais, em razão de ter ocorrido disparo sonoro do sistema antifurto ao sair do estabelecimento comercial e sustenta que os funcionários lhe expuseram a situação humilhante e vexatória.

2.
É inegável que no dia 01 de agosto de 2018, a parte Recorrente ao sair de um dos estabelecimentos comerciais da empresa Recorrida vivenciou o acionamento do sistema sonoro de segurança antifurto, em que ao retornar ao caixa em 02 (duas) oportunidades foram retirados os sensores dos itens adquiridos.

3.
Nos autos, restou comprovado que os funcionários e seguranças da loja trataram a Recorrente com urbanidade e cortesia com a finalidade de retirar o equipamento que estaria acionando indevidamente o sistema sonoro, sem expor a Recorrente a situação humilhante ou constrangedora passível de indenização por danos morais.

4
. Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pelo Recorrente, apenas de inoportuna, por evidente que não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte Recorrida não submeteu a Recorrente a revista ou qualquer situação humilhante, apenas foi realizada a remoção dos equipamentos de acionamento do sistema sonoro.

5.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022